Tribunal: CARF
Processo: 13609.000917/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000917/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/05/2011
PROVAS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
DE
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a alegação
e a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência
ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se,
sinteticamente, o direito do contribuinte, após o despacho decisório, reformular o pedido de
restituição.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000917/2011-78
Fl. 5784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade, fls. 136 a 138, apresentada em
02/10/2014 em face do Despacho Decisório de fls. 134 e 135, emitido em 02/09/2014,
com ciência em 05/09/2014, que reconheceu parcialmente o direito creditório referente
a créditos de PIS e COFINS retido na fonte no período de junho/2010 a maio/2011,
pleiteado no valor total de R$ 287.858,01.
O pedido foi objeto de análise pela autoridade local competente por meio do
procedimento fiscal número 2014-00199-4, tendo concluído pela inexistência de
créditos a restituir (planilha de fl. 111), pois os valores pleiteados já haviam sido
aproveitados para dedução das contribuições devidas, conforme demonstrado no
DACON. Assim foi emitido em 10/07/2014 o Despacho Decisório de fls. 112 a 113,
com ciência em 27/07/2014. O sujeito passivo apresentou em 21/08/2014 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 114 a 116.
Posteriormente, a autoridade competente, tendo identificado erro nos cálculos, refez sua
apuração nas planilhas de folhas 134 e 135, e emitiu em 02/09/2014 novo Despacho
Decisório de fls. 132 a 133, concluindo pelo deferimento parcial dos créditos no valor
de originário de R$ 3.399,86. Nova Manifestação de Inconformidade foi apresentada em
02/10/2014 às folhas 136 a 138, na qual o sujeito passivo alega, em síntese, que:
- no período de junho de 2010 a maio de 2011 não foi possível a dedução das
contribuições para o PIS e a COFINS retidos na fonte das contribuições apuradas pelo
regime não cumulativo.
- O impugnante apura “saldo credor” de PIS/COFINS conforme planilhas anexadas.
- A empresa é fabricantes de auto peças sendo as retenções previstas na Lei
10.485/2002.
- A empresa errou ao indicar os valores retidos como dedução dos débitos de PIS e
COFINS.
- A pessoa jurídica estava impossibilitada de retificar os DACONs.
Com base nessas alegações, requer a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/05/2011
ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO.
Após a decisão que não homologa compensação, o erro de fato no preenchimento do
DACON somente é comprovado mediante provas hábeis e idôneas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/05/2011
ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO.
Após a decisão que não homologa compensação, o erro de fato no preenchimento do
DACON somente é comprovado mediante provas hábeis e idôneas.
Fl. 5785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

Cumpre ressaltar que o despacho decisório (e-fls. 112) reconheceu o hipotético
direito do contribuinte de compensar valores sujeitos à retenção na fonte com valores de tributos
a pagar.
Todavia, por ausência de créditos, INDEFERIU o pedido de restituição e NÃO
HOMOLOGOU as DCOMP.
Também é relevante destacar que foi na manifestação de Inconformidade que a
Recorrente identificou um erro nas DACON, esclarecendo que “... as retenções foram
equivocadamente consideradas como deduções nas contribuições apuradas no período.”
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar de cerceamento de defesa por omissão na análise da documentação e
omissão em relação ao pleito de produção de provas suplementares.
A Recorrente alega cerceamento de defesa pelo fato de que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente sob o argumento de que havia incongruência entre os
valores apresentados pela Recorrente, deixando de analisar o argumento de erro de
preenchimento da DACON, e realizar um exame da escrituração.
Alega ainda que a DRJ não se manifestou expressamente acerca do requerimento
de que fossem produzidas provas suplementares, ao seu ver fundamentais no caso de dúvidas, o
que seria corolário do princípio constitucional da verdade material.
Em relação a estas alegações, entende-se que o acórdão sob exame tratou delas ao
mencionar que, na Manifestação de Inconformidade, é ônus de quem pleiteia o crédito provar a
sua liquidez e certeza, nos seguintes termos:
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
Fl. 5786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Assim, admito que o Acórdão não cerceou o direito da Contribuinte ao manifestar
o seu entendimento de que no caso concreto é dela o ônus da prova, eis tratar-se de pretensão de
reconhecimento de um pretenso direito.
Ante o exposto, voto por afastar a preliminar.
3.
Mérito.
O mérito do Recurso Voluntário circunscreve-se ao momento de se ratificar
informações e produzir provas no processo administrativo fiscal.
No caso concreto (i) a Recorrente realizou um pedido de restituição, (ii) foi
parcialmente deferido pelo Despacho Decisório e, posteriormente, (iii) a Recorrente apresentou
impugnação em 21.08.14 no qual apontou a existência de um erro no preenchimento da
DACON: “Ocorre que, por um erro no preenchimento das DACON’s, dos períodos
correspondentes, as respectivas retenções foram equivocadamente consideradas como deduções
das contribuições apuradas no período.”
Com a manifestação de inconformidade a Recorrente apresentou os argumentos
pelos quais entende possuir o crédito, decorrente, sinteticamente, de antecipação a maior de
tributo.
Todavia, o Acórdão sob exame entendeu que tratando-se do exercício de um
direito de ver reconhecido um crédito, era ônus da Recorrente trazer aos autos, neste momento
processual, as provas suficientes a demonstrar a sua liquidez e certeza.
Ademais, a simples alegação de erro de preenchimento do DACON não é suficiente
para fazer prova em favor do sujeito passivo. As informações prestadas nesse
demonstrativo devem refletir os registros contábeis da pessoa jurídica. Para
desconsiderar os DACONs, o crédito pretendido somente poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil, acompanhada de documentos que a respalde,
demonstrando a apuração e o aproveitamento dos créditos, inclusive em períodos
subseqüentes, de forma a ser efetivamente demonstrado o erro no preenchimento do
DACON. Vale destacar que a utilização dos créditos pleiteados para dedução das
contribuições devidas conforme declarado no DACON foi uma opção do sujeito
passivo.
(...)
Não demonstrado e comprovado o erro cometido no preenchimento do DACON com
documentação hábil, idônea e suficiente, mantém-se a não homologação da
compensação, conforme proferido no Despacho Decisório.
Acerca do mérito recursal propriamente dito é necessário tecer algumas
observações quanto à dialeticidade no processo administrativo fiscal, assunto de sobremaneira
importância especialmente em relação ao presente Recurso Voluntário.
Fl. 5787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

A dialética no processo, inclusive no administrativo fiscal se dá a partir da
apresentação, por quem alega possuir um direito, de uma hipótese argumentativa por meio da
qual estabelece argumentos acerca do direito que alega possuir. No caso dos pedidos de
compensação esta hipótese argumentativa deve estabelecer uma relação lógica entre um
determinado fato da vida, por exemplo, um pagamento de um determinado valor, quando na
verdade o quantum devido deveria ser inferior, e para tanto deve alegar os motivos pelos quais
possui este entendimento, por exemplo, porque inseriu na base de cálculo uma receita que,
segundo a legislação vigente naquele tempo e espaço, não deveria integrar o critério material
daquele tributo. Esta é a hipótese argumentativa.
A legislação estabelece sobre quem deve recair o ônus de provar os fatos tratados
na hipótese argumentativa e no caso do processo administrativo fiscal no qual o contribuinte
exerce o direito de requerer o reconhecimento da existência de um crédito, sobre ele recai o ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito. Esta hipótese argumentativa provada pode ser
chamada de “fato” “recolhimento a maior” ou “recolhimento indevido”.
A partir deste “fato provado”, no caso concreto, com as provas trazidas na
Manifestação de Inconformidade, é que a Delegacia Regional de Julgamento é capaz de exercer
o seu poder/dever de expressar o seu entendimento acerca do direito que lhe é submetido por
meio de, repita-se, argumentos e provas.
Esta dinâmica foi magistralmente descrita pelo Conselheiro Gilson Rosemburg
Filho nos seguintes termos no processo n. 10880.919820/2014-76, que peço vênias para adotar e
transcrever.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para
verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o devido, é
imprescindível entender a operacionalização da análise de um eventual indébito
tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial.
O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente
ao pagamento. Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de
um sujeito a outro equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo
ultrapassar o enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em que o
patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código Civil, em seu artigo 876, estabelece a
obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido”, para fins de
evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito, necessário
se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário,
estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não
havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto
entre o valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de recolhimento –
DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de cálculo
combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
Fl. 5788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo
deve ser comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art.
923, do RIR/99, “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados com documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e fichas
dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios. Em suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem
emendas ou rasuras, e em perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a
favor ou contra os seus proprietários.
Após essa breve digressão, regressando aos autos, dois pontos merecem destaque: O
primeiro diz respeito à falta de dialeticidade nas peças recursais - manifestação de
inconformidade e recurso voluntário - e o segundo ao momento de apresentação das
provas.
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
O segundo ponto é que apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou planilhas
que, segundo ela, refletem sua contabilidade, entretanto mantendo silente quanto aos
esclarecimentos acerca da materialidade do crédito pleiteado.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em
Fl. 5789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências
gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese,
opera-se o fenômeno denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar
para frente, não se admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia,
pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco defende que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A Constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de qualquer
outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído
com comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode
olvidar que esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na
comprovação da base de cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade
fiscal do contribuinte e, para termos convicção que ocorreu a materialização dos dados
contábeis em tais demonstrativos, devemos analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais -
essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente no
Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das
necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem
harmonicamente os princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte
que se busque a verdade real, mas preservando as normas processuais que asseguram a
segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do processo.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na apuração da
exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a apresentação tardia de
planilhas, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a
apuração do valor devido e, por consequência, a determinação de um eventual indébito
tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
Fl. 5790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000917/2011-78

Todavia, alicerçado nos fundamentos já expostos, admito que o contribuinte
interessado em obter créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior de tributos tem o
ônus de apresentar, ainda na Manifestação de Inconformidade, hipóteses argumentativas do seu
direito, devidamente acompanhadas de provas suficientes à sua demonstração, geralmente a
escrituração contábil acompanhada da documentação na qual ela é baseada, o que não ocorreu no
caso concreto.
Entendo que o Acórdão atacado não laborou em equívoco ao afirmar que a
Contribuinte deixou de se desincumbir do ônus de trazer, já na Manifestação de Inconformidade,
as provas que demonstrassem o seu direito.
No caso concreto, ainda quando da apresentação do Recurso Voluntário apesar da
Recorrente ter trazido aos autos a sua escrituração contábil, não apresentou qualquer dos
documentos sobre os quais ela foi elaborada, não sendo ela suficiente a constituir o seu direito.
Em relação ao requerimento de perícia, definitivamente ela não se presta a suprir
deficiências em relação ao ônus da prova.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 5791
DF CARF MF
Documento nato-digital